Tribunal: TJES
Processo: 5000507-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000507-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA RITA DE SOUZA DOS REIS
AGRAVADO: FILIPE TARGA PRAVATO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração Agravo de instrumento nº
500
0
50
7
-
42
.202
1
.8.08.0000

Embargantes: Ana Rita de Souza dos Reis e outros

Embargada: Filipe Targa Pravato

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 1696382) emanado desta corte fracionária que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial em sede de ação de usucapião.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão encarta os vícios da omissão e contradição, objetivando, assim, sejam providos os aclaratórios “
no sentido de necessidade de produção de prova pericial [...]
” para “
[...] dar suporte técnico, bem como analisar com cautela os documentos apontados [...]
”, os quais teriam sido juntados pelo embargado e que seriam “
impróprios, duvidosos e suspeitos vez que o pai das Embargantes nunca vendeu alguma terra, não autorizou ninguém a tal e não passou alguma escritura a alguém ou a terceiros
”.

Embora intimado, o embargado não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MANTIDA – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – DOCUMENTOS SUFICIENTES À LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO IMPROVIDO.

1 – O art. 370, do CPC dispõe que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, e, em arremate, no parágrafo único, prescreve que “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

2 – No caso vertente, a ação de usucapião extraordinário já foi aparelhada pela parte autora com memorial descritivo e planta topográfica, bem como vários outros documentos indicativos da transmissão de titularidade, sendo suficientes para propiciar ao magistrado de primeira instância a formação da sua livre convicção motivada a respeito do enleio.

3 – Recurso improvido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que os embargantes buscam pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado.

Todavia, olvidam os embargantes que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
), confira-se:

“
[...] IV. As hipóteses de cabimento dos Declaratórios estão atreladas ao saneamento de questão formal, cujo rol está previamente contido no art. 1.022 do CPC/2015,
não cabendo o meio escolhido para corrigir eventual error in judicando
. Com efeito, na forma da jurisprudência, "
O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011.
Considerando, destarte, o desiderato revelado de atribuir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.[...]”
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

Aliás, os embargantes ainda desconsideram que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que os embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Afinal, o julgado consignou sobre a temática que “
De fato, a ação de usucapião extraordinário já foi aparelhada pela parte autora com memorial descritivo e planta topográfica, bem como vários outros documentos indicativos da transmissão de titularidade, sendo suficientes para propiciar ao magistrado de primeira instância a formação da sua livre convicção motivada
a respeito do enleio
.
” acrescentando em arremate que “[...]
as agravantes
aduziram questões genéricas acerca da imperfeição dos documentos colacionados nos autos originários, o que não é suficiente para a realização d
e
uma prova pericial com especialidade sequer especificada, sendo suficiente para influenciar o convencimento do julgador que os defeitos questionados pelas agravantes estejam nas petições apresentadas ou até mesmo contrapostos por outas provas documentais ou, até mesmo, orais, conforme já deferido pelo juízo de origem.
”

A propósito, o STJ já firmou o entendimento no sentido de que “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado
-
por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
.
Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo
ou

prova.

[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

Nesse contexto, em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Segundo o STJ, “
entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão.
[...]” (EDcl no AgInt no REsp 1574037/SP), acrescentando ainda que “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo
ou
prova.

[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.